Tribunal: TJMT
Processo: 1020410-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JADY NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos auto n.o 0015127-35.2013.8.11.0003 – acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte devedora, para afastar a incidência de juros de mora e dos honorários advocatícios em ralação as astreintes determinadas na espécies.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que ajuizou “Ação de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela” em face da agravada, a qual foi julgada procedente, conforme consta da r. sentença e acórdão dos autos.
Que a agravada foi condenada a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do INPC a contar da decisão, que se deu em 12 de dezembro de 2017, até o dia do efetivo pagamento, acrescidos de juros legais contados da citação, (17/03/2014). Igualmente foi condenada a multa diária a título de astreintes no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se ao teto máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento da ordem de cancelamento da negativação do nome da agravante dos órgãos restritivos de crédito, decisão contada da citação que se deu 17/03/2014; mais às custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC, conforme cópia decisões anexas.
Que a decisão transitou em julgado em 07/03/2019, quando a agravada deveria ter cumprido a obrigação devida espontaneamente, no entanto, que a mesma se quedou inerte; quando requereu o cumprimento de sentença para ver satisfeito seu crédito, cujo valor atualizado do crédito era de (R$ 10.635,61) referente aos danos morais e o valor de (R$ 77.549,64) referente a astreintes, sendo o total da execução de cumprimento da sentença o valor de R$ 88.185,31 (oitenta oito mil cento e oitenta cinco reais e trinta um centavos, conforme memorial descriminado de cálculo, elaborado de acordo com determinado nos autos.
Que a Agravada intimada, impugnou o cumprimento de sentença por excesso de execução, objetivando a redução da multa, requerendo efeito suspensivo, sem, sequer apresentar memorial descritivo do valor que entendia devido.
Sustenta que a Agravada não preencheu nenhum dos requisitos do art. 525 do CPC, em especial o inciso V do excesso de execução alegado; ainda que questionamento de redução da multa já se encontra precluso, transitado em julgado a questão.
Sustenta que o juízo “a quo” não decidiu com o costumeiro acerto, não observou e/ ou considerou os requisitos necessários que o caso requer, e decidiu contrário ao dispositivo legal e ao entendimento dominante de nossos tribunais pátrios, inclusive contra entendimento já pacificado pelo próprio Tribunal do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, no momento que afasta a incidência dos juros de mora na atualização da astreintes, e ainda, extra petita, excluiu os honorários advocatícios dos cálculos, tendo em vista que sequer tais valores foram contestados ou, ainda alegados pelo agravado quando da impugnação
Afirma que a impugnação à execução do devedor, tinha tão somente o objetivo de embaraçar o cumprimento da obrigação com alegação de reduzir a multa a qual foi condenado, inobstante a agravada nada se manifestar em outras ocasiões, como da liminar que a determinou, da sentença que a retificou, da apelação onde sequer questionou sua aplicação e valor, do retorno dos autos à origem quando intimada a se manifestar e permaneceu inerte, portanto já precluso tal questão.
Que o juízo a quo se equivoca e decide extra petita quando entende excluir os juros e honorários da obrigação, pois sequer foi questionado pela devedora, quando assim decide o magistrado.
Sustenta a necessidade de medida liminar para liberação do valor, posto que, o juízo “a quo” contrariamente a tudo que consta dos autos, injusta e extra petita, determinou os autos à contadoria do juízo para a exclusão dos juros de mora e honorários advocatício, por entender equivocamente que a incidência de juros de mora e honorários advocatícios não são devidos no caso telado.
Assevera que tal questionamento para exclusão de juros, sequer foi solicitado, alegado e ou ainda contestado pela agravada quando de sua impugnação, logo tornou-se incontroverso.
Portanto é incabível a exclusão dos juros de mora dela decorrente, conforme equivocadamente entendeu o juiz singular; que a impugnação deveria ter sido rejeitada de plano, e liberado imediatamente o valor depositado nos autos à agravante, conforme requerido aos autos, pois de direito, como vem entendo nossos tribunais em casos semelhante.
Sustenta a necessidade de se deferir o efeito suspensivo ativo ao presente agravo.
Requer, seja deferido o efeito ativo ao presente agravo, com vistas a deferir a liberação do valor depositado nos autos à agravante desde já, por ser de direito, o que desde já se pré-questiona.
Seja concedido o efeito suspensivo que seja intimado o agravado para se manifestar no prazo legal.
No mérito, dar provimento ao agravo, reformando a decisão guerreada que determinou a exclusão de incidência de juros de mora e dos honorários advocatícios em relação as astreintes, tendo em vista que a natureza meramente coercitiva das astreintes não exclui a incidência dos acessórios ou seja, confirmando a liminar dantes deferida, e assim, reconhecendo devida a aplicação dos juros e honorários advocatícios nos cálculos devidos pela agravada, por ser de direito.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
O Agravante defende a reforma da decisão recorrida, tendo em vista que o juízo “a quo” afastou a incidência dos juros de mora na atualização da astreintes, e ainda, que é extra petita, ao excluir os honorários advocatícios dos cálculos, tendo em vista que sequer tais valores foram contestados ou, ainda alegados pelo agravado quando da impugnação
Afirma que a impugnação à execução do devedor, tinha tão somente o objetivo de embaraçar o cumprimento da obrigação com alegação de reduzir a multa a qual foi condenado, inobstante a agravada nada se manifestar em outras ocasiões, como da liminar que a determinou, da sentença que a retificou, da apelação onde sequer questionou sua aplicação e valor, do retorno dos autos à origem quando intimada a se manifestar e permaneceu inerte, portanto já precluso tal questão.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Ademais, acerca das questões aqui debatidas, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial, por configurar evidente “bis in idem”; de igual forma, que não faz parte da base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da multa cominatória.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito desejado, para manter incólume a decisão singular.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta.
Publique-se.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto.